Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRELIMINAR. PEDIDO DE REUNIÃO DE APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 61 DO CPC. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INCONSISTÊNCIAS EM RELATÓRIOS INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RELATIVA AO ANO-CALENDÁRIO QUE ABRANGE A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ré e de apelação adesiva manejada pelo autor contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, na qual o Juízo de origem julgou o mérito da demanda e promoveu a divisão do patrimônio reputado comum, à luz do regime da comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação desta Corte consistem em definir: (i) se é cabível a reunião das apelações para julgamento conjunto; (ii) se a restrição posterior do marco temporal da prova e o encerramento da instrução configuraram cerceamento de defesa; e (iii) se o conjunto probatório produzido é suficiente para a adequada apuração do patrimônio existente na data da separação de fato, bem como as consequências processuais do reconhecimento de eventual nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, inexiste identidade de pedido ou de causa de pedir, tampouco relação de prejudicialidade, entre a ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que afasta a reunião dos recursos para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 55 e 61 do CPC. Ainda que as demandas guardem relação fática, a autonomia de seus objetos permite o julgamento independente, sem risco concreto de decisões logicamente inconciliáveis.
4. A prevenção constitui critério de competência relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, sendo incabível o reconhecimento tardio da nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto.
5. Embora caiba ao magistrado, como destinatário da prova, conduzir a instrução processual e indeferir diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), é nula a sentença proferida com base em acervo probatório incapaz de revelar, de forma segura e fidedigna, a situação patrimonial existente na data da separação de fato, especialmente quando constatadas inconsistências e incompletudes nos relatórios INFOJUD e SISBAJUD, bem como a ausência da declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário que abrange referido marco temporal.
6. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória e complementação da prova necessária à adequada apuração do patrimônio partilhável.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso da parte ré parcialmente provido.
8. Apelação adesiva prejudicada.

Teses de julgamento: “1. A reunião de apelações para julgamento conjunto, com fundamento no art. 61 do CPC, pressupõe a existência de conexão ou de relação de prejudicialidade entre as demandas, circunstância cuja arguição deve ser formulada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. Não configura cerceamento de defesa, por si só, a delimitação, pelo magistrado, do marco temporal objeto da prova, na medida em que o juiz é o destinatário da instrução probatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 3. É nula a sentença de partilha proferida com base em conjunto probatório insuficiente para apurar, de forma segura, a situação patrimonial existente na data da separação de fato, especialmente quando ausente a declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário correspondente e constatadas inconsistências nos relatórios fiscais e bancários”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 61, 286, II, 370, 371, 930, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018);STJ, AgInt no AREsp n. 2.755.587/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/6/2025; TJDFT, Acórdão 2070221, 0723886-44.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2056997, 0706850-94.2023.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1943167, 0722906-65.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1931810, 0702687-25.2023.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1894808, 0708624-13.2023.8.07.0004, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, julgado em 18/03/2020; TJDFT, Acórdão 1153886, 0706864-17.2018.8.07.0000, Rel.: CESAR LOYOLA, julgado em 20/02/2019.